Tribunal: TJDFT
Processo: 0728695-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 1.234 DO STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADO PELO SUS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. MÉRITO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. MEDICAMENTO ALTERNATIVO DE CUSTO MAIS BAIXO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Reexame da apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Ustequinumabe, nos termos do que dispõe o artigo 1.030, inciso II, do Código Processo Civil, e de acordo com o julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) à luz do julgamento do Tema 1.234, do STF, examinar a competência para julgar ação que visa o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não padronizado pelo SUS; e (ii) analisar a legalidade do indeferimento administrativo de fornecimento do medicamento pleiteado pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar de o Supremo Tribunal Federal ter fixado a competência da Justiça Federal para as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), for igual ou superior a 210 salários mínimos, modulou os efeitos da decisão para que apenas as demandas ajuizadas após a publicação da decisão fossem remetidas para a Justiça Federal, de modo que as ações ajuizadas anteriormente devem permanecer na Justiça Estadual (RE 1.366.243 – Tema 1.234), como na hipótese.
4. Considerando, nos termos da Nota Técnica emitida pelo NATJUS, a existência de medicamento alternativo para a enfermidade da apelante, de custo mais baixo, ainda não utilizado por ela (Vedolizumabe); a ausência de estudo relevante que aponte a superioridade do fármaco pleiteado em relação ao alternativo; bem como que a médica da apelante não indicou uma condição clínica que pudesse impedir a utilização do medicamento alternativo, correta a sentença que julgou improcedente o pedido para fornecimento do medicamento Ustequinumabe.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 196; Código de Processo Civil, artigo 1.030, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243, Re. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16.9.2024; publicado em 11.10.2024.